Tribunal: TJDFT
Processo: 0729526-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Vistos etc. Diante do agravo interno interposto pelo autor em face da decisão que indeferira a inicial da rescisória por não ter saneado-a no prazo assinado, citem-se e intimem-se os agravados/réus para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoarem o recurso, conforme exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (NCPC, art. 1.021, § 2o). I. Brasília-DF, 25 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator